Tribunal: TJDFT
Processo: 0753929-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODULAÇÃO DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente. O impetrante alega prejuízo ao seu direito de locomoção, argumentando que as medidas protetivas não foram revisadas periodicamente e que não há perigo atual ou iminente contra a ofendida. Pleiteia a revogação das medidas protetivas ou sua modulação, reduzindo a distância mínima de 300 metros para 15 metros em locais públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há ilegalidade ou abuso de poder na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente; (ii) avaliar se o habeas corpus é a via adequada para a análise de fatos e provas que fundamentam o pedido de revogação ou modulação das medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção das medidas protetivas de urgência é justificada pela persistência do risco à integridade psicológica e moral da ofendida, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).
4. A manifestação expressa da ofendida pelo interesse na manutenção das medidas, aliada à existência de litígio e animosidade entre as partes, corrobora a necessidade de preservação das medidas protetivas para garantir a sua segurança e integridade.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e foi considerada na análise da permanência das medidas.
6. O habeas corpus não constitui via adequada para exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando se trata de alegações relacionadas à vida patrimonial ou a outros elementos não vinculados diretamente à ilegalidade da restrição à liberdade de locomoção do paciente.
7. A ausência de comprovação inequívoca de constrangimento ilegal inviabiliza a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 7o, II, e 19, §§ 5o e 6o.